Tribunal: TJES
Processo: 5017663-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017663-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EMILIA RODRIGUES PEREIRA DASSIE
RECORRIDO: BONUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Emília Rodrigues Pereira Dassie em face do Banco C6 Consignado S.A.. A parte autora alegou que jamais contratou os serviços oferecidos pela instituição financeira, mas que, ainda assim, foram efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, o que lhe causou prejuízos materiais e transtornos de ordem moral. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Proferida a sentença (ID 54860319) o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a devolução em dobro dos valores descontados do benefício da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O fundamento central da decisão foi a constatação de vício na manifestação de vontade da parte autora, aliado à ausência de prova robusta da regularidade da contratação por parte da instituição ré, o que compromete a higidez do contrato.

Irresignado, o Banco C6 Consignado interpôs recurso inominado (ID 56745062), alegando cerceamento de defesa por indeferimento de depoimento pessoal da autora, bem como a validade da contratação, sustentando a inexistência de fraude ou irregularidade. Requereu, ainda, a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. O feito foi devidamente processado e encontra-se apto para julgamento pela Turma Recursal.

Nas contrarrazões (ID 64719813), a recorrida sustenta a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, rechaçando a alegação de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. Argumenta, ainda, que o banco recorrente não comprovou a regularidade da contratação, tampouco o cumprimento do dever de informação, configurando vício de consentimento e prática abusiva.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Consta da inicial, e é confirmado nas peças defensivas e nas contrarrazões, que a parte recorrida celebrou contrato de novação de empréstimo consignado com o banco recorrente, tendo recebido integralmente os valores contratados em sua conta bancária, com posterior autorização de descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O contrato foi firmado por meio eletrônico, com assinatura digital, reconhecimento facial, envio de documentos pessoais e registro de geolocalização, elementos que indicam a adoção, por parte da instituição financeira, de mecanismos razoáveis de segurança e validação da manifestação de vontade.

Ocorre que, após o recebimento do valor em sua conta, a própria recorrida, voluntariamente, transferiu a quantia integral a terceiros estelionatários, por meio de boleto bancário. Tal conduta rompe o nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira e o prejuízo suportado pela autora, uma vez que a recorrente não participou da fraude, tampouco tinha meios de impedir que a quantia, corretamente depositada, fosse destinada a terceiros. Trata-se de evento superveniente, decorrente de ação exclusiva da própria parte autora, o que afasta a responsabilidade objetiva do banco pelos danos experimentados.

Destaca-se, ainda, que a autora, conforme narrado na própria petição inicial, já nutria suspeitas quanto à possibilidade de golpe, mas, mesmo assim, optou por realizar o pagamento do boleto. Tal circunstância evidencia ausência de cautela mínima diante de transação de valor elevado, sendo de conhecimento comum que transferências financeiras relevantes não devem ser efetuadas sem a devida verificação de sua legitimidade. Diante disso, ausente conduta ilícita por parte da instituição financeira, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A jurisprudência entende que a transferência voluntária de valores rompe o nexo de causalidade, tratando-se de fortuito externo, vemos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras apeladas podem ser responsabilizadas por fraudes cometidas por terceiro, que induziu a consumidora a realizar transferências voluntárias via PIX; (ii) estabelecer se as medidas de segurança das instituições financeiras foram insuficientes para impedir a concretização do golpe e a perda patrimonial da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4 - A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, mas é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo, conforme o art. 14, § 3º, do CDC e a Súmula 479/STJ, que não se aplica a fraudes externas praticadas fora do âmbito de controle das rés. 5 - O golpe financeiro foi perpetrado por terceiro que invadiu o perfil de rede social da amiga da consumidora, tratando-se de fortuito externo que rompe o nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o dano sofrido. 6 - As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, mediante sua própria inserção de dados nos sistemas de pagamento, evidenciando culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência do prejuízo, por falta de cautela mínima diante de proposta de investimento com lucros irreais. Data: 24/Mar/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002580-35.2024.8.08.0047. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUITAÇÃO CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA - GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A transferência dos valores para a conta bancária de terceiros só foi consumada porque o apelante faltou com seu dever de cuidado e vigilância, pois não desconfiou do fato de que a conta de depósito indicada era de titularidade de pessoa totalmente desconhecida. O caso em análise configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Não havendo nos autos prova suficiente da falha na prestação dos serviços, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos materiais e morais suportados pelo apelante, impõe-se a improcedência do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.254665-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 25/04/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NA FRAUDE. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME (...) II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Inter participou, direta ou indiretamente, do golpe praticado por terceiros, autorizando ou contribuindo para a fraude; e (ii) saber se a contratação do empréstimo consignado, com repasse de valores a terceiros, caracteriza falha na prestação de serviço pelo banco, apta a ensejar responsabilidade civil. III - RAZÕES DE DECIDIR 4.A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor. 5.O banco apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade da contratação: contratos assinados, dados compatíveis com a inicial e comprovantes de depósito dos valores. 6.Os valores foram repassados voluntariamente pelo autor a terceiros, mediante contrato firmado com estas empresas, com cláusula expressa de repasse. 7.Não há comprovação de que o Banco Inter tenha facilitado, participado ou contribuído para a fraude, tampouco que tenha se valido de canais informais ou irregulares. 8.A desistência do autor em relação às empresas diretamente envolvidas impede qualquer condenação solidária, afastando a responsabilização do banco. Data: 16/Apr/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5006455-98.2023.8.08.0030. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO

Diante do exposto, conclui-se que o presente caso configura hipótese de fortuito externo, caracterizado por evento imprevisível e inevitável, alheio à esfera de atuação da instituição financeira, que agiu de forma regular na formalização do contrato. Houve rompimento do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado, em razão de culpa exclusiva da consumidora, que, mesmo desconfiando da possibilidade de fraude, optou por transferir voluntariamente a integralidade dos valores recebidos a terceiros, sem a devida verificação da legitimidade da operação. Nessa medida, ausente responsabilidade da instituição financeira, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)